Tribunal: TJMT
Processo: 0026934-40.2010.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026934-40.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da Alíquota, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES (APELANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Exclusão de sócio da
cda
. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por ex-sócio executado, objetivando a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que sua exclusão do polo passivo da execução fiscal ocorreu apenas após a apresentação de exceção de
pré
-executividade. O acervo probatório revela que a exclusão do recorrente da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ocorreu administrativamente em 2012, a partir de requerimento por ele formulado, enquanto a exceção de
pré
-executividade foi ajuizada apenas em 2019, quando o título executivo já havia sido retificado com a exclusão do nome do excipiente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios diante da apresentação de exceção de
pré
-executividade após exclusão administrativa do executado da CDA.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da causalidade rege a imposição de honorários advocatícios nas hipóteses em que não há lide propriamente dita, impondo tal encargo à parte que deu causa à instauração do processo ou do incidente.

4. A exclusão do recorrente da CDA ocorreu administrativamente em 2012, a partir de pedido por ele formulado, e foi regularmente informada nos autos pela Procuradoria Estadual, não havendo resistência da Fazenda Pública.

5. A apresentação da exceção de
pré
-executividade em 2019, quase sete anos após a retificação do título executivo, não se justifica, pois não houve qualquer ato constritivo, resistência estatal ou necessidade de intervenção judicial.

6. A ausência de proveito econômico ou de litígio efetivo demonstra a falta de interesse processual superveniente, o que afasta a incidência de honorários advocatícios.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, em hipóteses como a dos autos, deve prevalecer o princípio da causalidade sobre o da sucumbência, excluindo-se a condenação em honorários quando a parte adversa não deu causa ao processo ou incidente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 3º, I, e 90, § 4º; Lei Estadual/MT nº 10.496/2017, art. 2º, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ,
REsp
264.930, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª T., j. 13.9.2000; STJ, AI 615.423-AgRg, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 4ª T., j. 17.3.2005; STJ,
REsp
664.475, Rel. Min.
Teori
Zavascki, 1ª T., j. 3.5.2005; Súmula 452/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0026934-40.2010.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20106161, no valor de R$ 5.774,57 (cinco mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

A execução fiscal foi proposta em face da empresa
Tut
Transportes Ltda. (atualmente em recuperação judicial) e de seus supostos corresponsáveis, dentre os quais o ora apelante, sob a alegação de corresponsabilidade tributária pela dívida.

O apelante, que figura como sócio retirante da sociedade empresária, apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva,
tendo em vista ter se retirado
da sociedade em 11
.
5
.
2001, com registro da alteração contratual na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 29
.
5
.
2001, conforme 26ª alteração contratual. Alegou que os débitos executados
se
referem
ao exercício de 2008, portanto, posteriores à sua saída da empresa, inexistindo qualquer fundamento para sua inclusão no polo passivo.

O Estado, ao ser intimado, reconheceu que o nome do apelante havia sido excluído da CDA, mas pugnou pela rejeição da exceção de
pré
-executividade e pela não condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a Fazenda Pública não deu causa à demanda.

O juízo de origem proferiu sentença acolhendo a ilegitimidade passiva e reconhecendo a exclusão do apelante do polo passivo da execução, sem condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fundamentando que restou prejudicada a análise da exceção de
pré
-executividade em razão da exclusão do nome do executado da CDA
.

Inconformado, o executado interpôs Recurso de Apelação, postulando a reforma da sentença para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão de ter dado causa à execução e à necessidade de oposição da exceção de
pré
-executividade.

O apelante sustenta, em sí
ntese,
que, embora o magistrado tenha reconhecido a sua ilegitimidade passiva, deixou de arbitrar honorários de
sucumbência, o que afronta o princípio da causalidade, pois foi o Estado quem deu causa à propositura da execução.
Ar
gumenta que a CDA foi indevidamente emitida contra si, mesmo após sua retirada da sociedade em 2001, sendo o fato gerador posterior. Assim, a Fazenda deveria ter verificado a regularidade societária antes de ajuizar a execução.

Alega que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Tema Repetitivo 961, pela possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de
pré
-executividade para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, ainda que o feito prossiga em relação aos demais executados.

Cita
,
como precedentes
,
o
REsp
1.185.036/PE (Rel. Min. Herman Benjamin), o
REsp
1.134.186/RS (Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão) e o
AgRg
no
REsp
1.180.908/MG (Rel. Min. Luiz
Fux
), que reconhecem o dever da Fazenda em suportar os honorários de sucumbência quando deu causa à execução.

Invoca, ainda, precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (AI nº 1007894-66.2019.8.11.0000), em que o mesmo apelante figurou como agravado, no qual a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo manteve a condenação do Estado ao pagamento de honorários, aplicando o entendimento do Tema 961/STJ
.

Por fim, requer a reforma da sentença, com a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da execução ou do proveito econômico atualizado, nos termos do art. 85, §§ 1º, 14 e 17, do CPC.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a inexistência de condenação em honorários.
Sustenta que o
apelante apresentou a exceção de
pré
-executividade mais de 10 anos após sua exclusão do polo passivo, o que evidencia falta de interesse de agir
, enfatizando que o
apelante tinha pleno conhecimento de que havia sido excluído das execuções fiscais, pois em diversas outras demandas envolvendo a
Tut
Transportes Ltda. o Fisco já havia providenciado a exclusão de seu nome, sendo indevida a inte
rposição tardia de nova exceção.

Alega que a
Fazenda não deu causa à demanda, razão pela qual não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios
e c
onclui

requerendo o desprovimento do recurso,
com a manutenção d
a sentença por seus próprios fundamentos.

Houve intimação do recorrente para comprovação da hipossuficiência, atendida nos Ids 324065366 e seguintes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Considerando que o recorrente comprovou satisfatoriamente a sua condição de hipossuficiente, segundo se confere das declarações de
imposto de renda Ids 324065366 e seguintes, com fundamento no art. 98, do CPC, concedo-lhe a assistência gratuita recursal.

Por consequência
, conheço do recurso, uma vez que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade
, cabendo pontuar que o
advogado
possui legitimidade
para interpor recurso visando à fixação ou majoração de honorários advocatícios
.

Feita tal consideração, passo a examinar o mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a definir se é devida a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios
tendo em vista a alegação do recorrente de que a exclusão do sócio já havia acontecido administrativamente desde 2012.

Da condenação em honorários advocatícios e do princípio da causalidade

O primeiro ponto a ser examinado é se é devida a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública procede administrativamente à retificação da CDA, excluindo determinado executado, mas este vem a juízo posteriormente apresentar exceção de
pré
-executividade para formalizar judicialmente sua exclusão do polo passivo.

Os documentos acostados aos autos revelam
que a execução fiscal foi distribuída em outubro de 2010 e em 1.3.2012 veio aos
autos
informação
da Procuradoria Estadual, em atendimento a pedido administrativo do próprio sócio excipiente
Alvides
(Id.
318818354), informação acerca da retificação da CDA, com a
exclusão
do referido sócio
e juntada do título atualizado, o que demonstra que
o excipiente tinha

conhecimento da retificação da CDA
quando ao
ajuizamento da exceção de
pré
-executividade
, que só ocorreu em
2019
(Id. 318818366)
.

Da análise dos autos, constata-se que
o executado foi formalmente excluído da Certidão de Dívida Ativa em momento anterior ao ajuizamento da exceção de
pré
-executividade
, mais especificamente em
2012
, após requerimento administrativo formulado pelo próprio interessado junto à
Subprocuradoria
-Geral Fiscal.

A Informação Fiscal nº 142/2011/SUBFISCAL resultou na exclusão automática do nome do ex-sócio do rol de corresponsáveis pelos créditos inscritos na dívida ativa estadual em face da empresa TUT Transportes
Ltda
, cujos fatos geradores ocorreram após sua retirada do quadro societário.

A condenação em honorários advocatícios
, e
m
situações com
o
essa,
rege-se primordialmente pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual.

Como ensina a doutrina de
Theotonio
Negrão e colaboradores:

"A regra da sucumbência não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários advocatícios. Aqui, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde pelos honorários a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade
e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade" (NEGRÃO,
Theotonio
; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI,
Luis
Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N. Código de Processo Civil, 55ª ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 165).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência nesse sentido:

"Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes" (STJ, 4ª T.,
REsp
264.930, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.00).

"O princípio da sucumbência cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (STJ, 4ª T., AI 615.423-AgRg, Min. Nancy
Andrighi
, j. 17.3.05, DJU 11.4.05).

"Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa
à instauração do processo" (STJ, 1ª T.,
REsp
664.475, Min.
Teori
Zavascki, j. 3.5.05, DJU 16.5.05).

No caso dos autos, a Fazenda Estadual não deu causa à apresentação da exceção de
pré
-executividade,
pois
o executado já havia sido excluído administrativamente desde 2012, quase
sete
anos antes do ajuizamento da exceção, por meio de procedimento administrativo que o próprio interessado provocou e que resultou na Informação Fiscal nº 142/2011/SUBFISCAL
. Além disso,
não houve resistência ou inércia da exequente. Ao contrário, a Fazenda Estadual prontamente atendeu ao requerimento administrativo do interessado e procedeu à retificação da CDA, excluindo o sócio em 2012, trazendo inclusive a informação aos autos do processo.

Some-se a isso o fato de que
não se verifica nos autos qualquer ato constritivo judicial praticado em face do patrimônio do executado
Alvides
, tampouco demonstração de que houve tentativa de inclusão de seu nome em cadastros restritivos ou qualquer outra medida coercitiva que justificasse o manejo da exceção de
pré
-executividade.

Q
uando da apresentação da exceção de
pré
-executividade
,

em
2019
, o excipiente já havia sido excluído do título executivo
sete
anos
atrás
, tendo ele próprio solicitado e obtido tal exclusão na via administrativa, conforme comprova o protocolo de
1.3.2012
(Id.
318818364
, p.
5
), demonstrando que tinha pleno conhecimento da retificação.

Diante desse cenário
,
uma
simples petição requerendo a formalização da exclusão seria suficiente, dispensando a exceção de
pré
-
executividade, uma vez que a questão já estava administrativamente solucionada e a
parte
exequente
, na ocasião,
trouxe aos autos a informação
, esperando d
o juízo
decisão a
respeito.

A apresentação de exceção de
pré
-executividade para formalizar judicialmente algo que já havia sido solucionado administrativamente há quase
sete anos
caracteriza falta de interesse processual superveniente, não havendo razão para onerar a Fazenda Pública com honorários advocatícios quando esta não deu causa ao incidente.

Não houve lide propriamente dita, nem proveito econômico para o excipiente, uma vez que sua situação jurídica já estava regularizada desde 2012. A Fazenda Pública não se opôs à pretensão e já havia atendido ao pleito administrativamente, demonstrando que não foi a conduta estatal que gerou a necessidade da intervenção judicial.

Portanto, aplicando-se o princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que ela não deu causa à exceção de
pré
-executividade, tendo solucionado administrativamente a questão quase uma década antes de sua propositura judicial.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025